Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704845-13.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: F P EMPREENDIMENTOS LTDA - ME APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO A apelante foi intimada para carrear aos autos a guia de recolhimento do preparo ou promover o pagamento em dobro, mas permaneceu inerte. Concedo à apelante o derradeiro prazo de 5 dias para cumprir a determinação anterior, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator